Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-57.2023.8.11.0055
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-57.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.004.851-29 (APELANTE), CASSIA LOANDA DA CRUZ TAVARES - CPF: 017.348.592-88 (ADVOGADO), CLAUDINEI MARCON JUNIOR - CPF: 842.183.632-34 (ADVOGADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RENATO MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, decorrente de acidente de trânsito, movida em face de SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade da requerida e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de R$ 895,17 a título de despesas médicas. Foram indeferidos os pedidos de indenização pela perda total da motocicleta, lucros cessantes e danos estéticos. O autor recorre buscando a majoração da indenização com base nesses três pontos, além da readequação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização adicional por danos materiais, em razão da perda total da motocicleta; (ii) estabelecer se houve prejuízo remuneratório decorrente de redução da capacidade laborativa que justifique indenização por lucros cessantes; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de dano estético indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos materiais referentes à perda total da motocicleta foi corretamente indeferida, pois o autor não apresentou prova do valor efetivo do prejuízo, conforme exige o art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas e depoimento pessoal, sem elementos idôneos que comprovem a perda patrimonial alegada.

4. O pedido de lucros cessantes não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que os documentos salariais demonstram a permanência do autor em sua função anterior ao acidente, sem redução remuneratória, não havendo prova de efetivo prejuízo financeiro que decorra diretamente do sinistro.

5. A indenização por danos estéticos não pode ser acolhida diante da ausência de comprovação inequívoca de deformidade permanente relevante que comprometa a aparência física ou cause constrangimento social, nos termos exigidos pela jurisprudência para o reconhecimento desse tipo de dano.

6. A sentença está devidamente fundamentada nas provas coligidas e na legislação aplicável, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por perda total de veículo depende da efetiva demonstração do valor do bem e da extensão do prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Os lucros cessantes exigem prova de que o evento danoso implicou perda de receita futura ou redução da capacidade laborativa com impacto econômico mensurável.

3. A configuração do dano estético exige comprovação robusta de deformidade visível, relevante e permanente, apta a causar repercussões na imagem pessoal ou social do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
RENATO MARTINS DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de Indenização Por Danos Morais, Materiais e Estético Decorrentes de Acidente de Trânsito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Tangara da Serra - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278708570 - ID de origem 182839128),

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 895,17 valor este que deverá ser corrigido pelo IPCA, conforme determina o § único do art. 389 do Código Civil e juros de mora, fixo-os na forma do § 1o do art. 406 do Código Civil, de modo que serão calculados pela diferença entre a SELIC e o IPCA, contados a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. no 1.132.866-SP, devendo ser deduzido desse valor, a quantia recebida a título de seguro obrigatório – DPVAT.

A título de sucumbência, considerando que houve sucumbência recíproca (parte autora foi sucumbente em parte no pedido de danos materiais e no pedido de danos estéticos), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação, sendo que cada uma das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais.

Registro, porém, que esta condenação fica com exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça (id 109644920).”

O apelante em suas razões
(ID.

278708571 - Recurso de sentença - ID de origem 185621939) questiona o indeferimento da indenização pela perda total da motocicleta à época do acidente. O apelante esclarece que vendeu apenas as peças da motocicleta, e que jamais recebeu outro veículo ou quantia adicional, o que resultaria em um prejuízo efetivo de R$ 17.487,00, cuja reparação requer.

O segundo fundamento trata dos lucros cessantes, alega o recorrente que foi readaptado devido às sequelas permanentes, e que, mesmo mantendo registro na mesma função, houve significativa redução na sua capacidade laborativa, fato corroborado por provas orais e documentais constantes nos autos.

O terceiro ponto de insurgência refere-se ao indeferimento da indenização por danos estéticos. O apelante sustenta que as lesões decorrentes do acidente causaram deformidades permanentes, incluindo bloqueio articular, encurtamento de membro inferior, postura escoliótica e marcha alterada, configurando alteração estética relevante. Alega que as provas médicas juntadas aos autos demonstram a existência e gravidade das sequelas, suficientes para justificar a reparação pretendida.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que toca à condenação pelos danos estéticos, lucros cessantes e à diferença de indenização pela motocicleta, conforme valores apontados, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID. 278708577 - ID de origem 188388829.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por RENATO MARTINS DOS SANTOS em face de SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA, com o objetivo de obter reparação por prejuízos materiais, morais e estéticos alegadamente sofridos em virtude de colisão entre os veículos das partes.

O magistrado de 1o grau reconheceu a responsabilidade exclusiva da requerida pela ocorrência do acidente, com fundamento no art. 186 do Código Civil, ao considerar que a manobra de conversão foi executada de forma imprudente, violando os artigos 29, § 2o, e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Foram deferidos os danos materiais no valor de R$ 895,17, relativos a despesas médicas; no tocante aos danos morais, o juízo reconheceu o sofrimento físico e psicológico decorrente das lesões, internação em UTI e cirurgia, fixando a indenização em R$ 20.000,00.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese recursal na afirmação de que não recebeu outra motocicleta ou valor adicional, tendo apenas vendido as peças do veículo sinistrado; que, apesar de manter o cargo de auxiliar operacional, sofreu redução de sua capacidade laborativa, configurando lucros cessantes; e c) que as lesões decorrentes do acidente geraram deformidades permanentes, ensejando indenização por danos estéticos.

Adentrando ao mérito
, o primeiro fundamento recursal diz respeito ao indeferimento da indenização pela perda total da motocicleta Yamaha XT 660 R, avaliada em R$ 30.487,00 à época do acidente.

O juízo “a quo” entendeu que o autor recebeu outra motocicleta e quantia em dinheiro, totalizando entre R$ 13.000,00 a R$ 14.000,00, e que não houve comprovação do valor real do prejuízo. O apelante, contudo, esclarece que vendeu apenas as peças da motocicleta, e que jamais recebeu outro veículo ou quantia adicional, o que resultaria em um prejuízo efetivo de R$ 17.487,00, cuja reparação requer.

A sentença indeferiu o pedido de indenização pelos danos materiais referentes à motocicleta do autor. O juiz entendeu que, embora não houvesse dúvida quanto às avarias na motocicleta em decorrência do acidente (conforme fotografia constante no laudo pericial), o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor dos danos sofridos no veículo, como exige o art. 373, inciso I, do CPC.

O magistrado também registrou que o autor, em seu depoimento pessoal, informou ter vendido a motocicleta no estado em que se encontrava, recebendo outra motocicleta de menor valor e mais uma quantia em dinheiro, que totalizou aproximadamente R$ 13.000,00 a R$ 14.000,00. Contudo, não foi produzida prova suficiente sobre o valor real dos prejuízos sofridos com a perda do veículo, o que inviabilizou a fixação de indenização com base no valor pleiteado de R$ 30.487,00.

Portanto, a sentença foi clara ao afirmar que não acolheu o pedido de indenização pelos danos na motocicleta porque faltou prova do quantum indenizatório, apesar de reconhecida a ocorrência do acidente e dos danos.

A pretensão de indenização pela perda total da motocicleta não se sustenta, pois não há nos autos prova idônea do alegado prejuízo. Ao contrário, o próprio depoimento do autor confirma que recebeu outra motocicleta e quantia em dinheiro. Ausente comprovação do valor real do bem ou da alegada perda integral, deve ser mantido o indeferimento dos danos materiais, nos termos da sentença.

Ademais, embora tenha ficado evidenciado que a motocicleta sofreu avarias em razão do acidente, o autor confessou em depoimento que vendeu o veículo danificado por outra motocicleta de menor valor e uma quantia em dinheiro, totalizando entre R$ 13.000,00 e R$ 14.000,00, sem, no entanto, apresentar prova do valor efetivo dos danos.

Embora seja incontroversa a ocorrência do acidente e os danos causados à motocicleta do autor, a pretensão indenizatória foi corretamente rejeitada, pois o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o valor efetivo do prejuízo alegado, como exige o art. 373, I, do CPC.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL DE PASSAGEIRA APÓS SOLAVANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – OBRIGAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAR CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.
” (N.U 1044233-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) (g.n).

Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, concluiu-se que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual o pedido de indenização pelos danos materiais foi rejeitado.

O segundo fundamento recursal trata dos lucros cessantes
. A sentença entendeu que o apelante permaneceu em sua função de auxiliar operacional após o acidente, sem redução salarial. Contudo, alega o recorrente que foi readaptado devido às sequelas permanentes, e que, mesmo mantendo registro na mesma função, houve significativa redução na sua capacidade laborativa.

A parte autora pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes, sob a alegação de que teria perdido sua remuneração em razão da impossibilidade de continuar exercendo o cargo que ocupava, em decorrência do acidente.

Contudo, os documentos acostados à inicial, notadamente os recibos de pagamento constantes nos ID’s 109445285, 109445287, 109445288, 109446541 e 109446542, demonstraram que o autor permaneceu vinculado ao cargo de auxiliar operacional mesmo após o acidente, sem qualquer redução nos valores recebidos a título de salário.

A propósito, esta Eg. Câmara já julgou caso análogo da mesma maneira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDENCIA – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – CAMINHÃO QUE INVADIU A FAIXA DE TRÂNSITO PARA INGRESSAR EM UMA SAÍDA DA RODOVIA – MOTOCICLETA EM ALTA VELOCIDADE – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – GRAU DE CULPA DISTRIBUÍDO EM 70% A REQUERIDA E 30% AO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NECESSIDADE – DANO ESTÉTICO – NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de acidente de trânsito, CROQUI e vídeo), verifica-se que a parte requerida não obedeceu às normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária quando veio a colidir transversalmente com a motocicleta da vítima que vinha na pista da direita, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se em alta velocidade e contribuiu para o evento. Os danos materiais não são presumidos, assim, alegados pela parte, hão de ser devidamente comprovados. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso.
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.
No caso dos autos, o dano moral é incontroverso, considerando todo abalo emocional e a saúde do autor que teve fratura exposta no pé direito, luxação da articulação do quadril e fratura de face em decorrência do acidente. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos. Considerando o reconhecimento da culpa concorrente no acidente e que o autor sucumbiu no pedido de indenização por dano material, lucros cessantes e dano estético, a condenação deve ser readequada na proporção de 30% ao autor e 70% à requerida, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, na mesma proporção.” (N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (g.n).

Diante disso, restou evidenciado que não houve perda remuneratória atribuível ao evento danoso, razão pela qual o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser rejeitado, por ausência de prova inequívoca do alegado prejuízo econômico.

O terceiro ponto de insurgência refere-se ao indeferimento da indenização por danos estéticos
. O apelante sustenta que as lesões decorrentes do acidente causaram deformidades permanentes, configurando alteração estética relevante. Alega que as provas médicas juntadas aos autos demonstram a existência e gravidade das sequelas, suficientes para justificar a reparação pretendida.

A parte autora sustentou que teria suportado danos morais e estéticos em razão do acidente. Entretanto, não se revela justificável a imposição de indenização por dano estético à parte requerida, diante da ausência de elementos probatórios que evidenciem modificação relevante e duradoura na aparência física do autor, apta a lhe ocasionar desconforto ou embaraço em seu convívio social.

Com efeito, é juridicamente inadmissível impor à parte requerida a responsabilidade por pretensos danos estéticos cuja configuração, natureza e extensão não estejam inequivocamente demonstradas nos autos. A gravidade que reveste tal modalidade de dano exige prova robusta e cabal, idônea a comprovar a existência de deformidade visível, relevante e permanente, apta a comprometer a harmonia física do ofendido e a repercutir negativamente em sua esfera pessoal ou social.

Ausente tal demonstração, qualquer condenação se converteria em arbitramento infundado, vulnerando os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES FÍSICAS – ÔNIBUS QUE APROXIMA DE CRUZAMENTO E COLIDE COM MOTOCICLETA – PONTO CEGO – FALTA DE ATENÇÃO DO ÔNIBUS – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE DA MOTOCICLETA QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MORAL MAJORADO – DANO ESTÉTICO EXCLUÍDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO. O condutor do veículo que se aproximar de cruzamento sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução, age com notória negligência, devendo ser responsabilizado pela conduta faltosa. Os danos morais estão evidenciados nas consequências do acidente de trânsito que causou lesões no autor, cujo montante da indenização comporta majoração.
O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica e corporal, o que não restou demonstrado no presente caso.
” (TJ-MT - AC: 00019056120138110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023) (g.n).

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida está amparada nas provas dos autos e na legislação aplicável. Não houve comprovação suficiente do prejuízo material referente à motocicleta, tampouco da existência de lucros cessantes ou de dano estético relevante e permanente. Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da parte autora e a sucumbência recíproca, fixada em sentença em 50% para cada parte, é necessária a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Assim, a requerida deve arcar com 40% e o autor com 60%, mantendo-se suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025